Tribunal: TJSP
Processo: 0003596-55.2013.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Hospital público – Gestação – Acompanhamento pré-natal – Morte fetal – Omissão estatal – Ocorrência – Responsabilidade civil subjetiva – Possibilidade:

-- A conduta omissiva do Estado atrai a responsabilidade civil subjetiva, justificando condenação quando demonstrada a falha do serviço público por negligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0003596-55.2013.8.26.0642
Voto n° 25836
Registro: 2020.0001034037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003596-55.2013.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS
PASSOS DE UBATUBA e PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA, é
apelado SOLANA COELHO DE ARRUDA CAMARGO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0003596-55.2013.8.26.0642
Voto n° 25836
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0003596-55.2013.8.26.0642
APELANTES: SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA
IRMANDADE
SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA E PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBATUBA
APELADA: SOLANA COELHO DE ARRUDA CAMARGO
JUIZ PROLATOR: FABRÍCIO JOSÉ PINTO DIAS
COMARCA: UBATUBA
VOTO No 25836
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Hospital público – Gestação – Acompanhamento pré-
natal – Morte fetal – Omissão estatal – Ocorrência –
Responsabilidade civil subjetiva – Possibilidade:
--
A conduta omissiva do Estado atrai a responsabilidade civil subjetiva, justificando
condenação quando demonstrada a falha do serviço
público por negligência.
RELATÓRIO
Sentença de procedência parcial para condenar os réus, solidariamente,
a pagar à autora R$ 50 mil por danos morais, corrigidos desde o arbitramento e
acrescidos de juros a partir do evento (Súmula 362 e 54 do STJ), observado o
Tema 810 do STF. Custas e honorários pelos réus, solidariamente, fixados em
10% do valor da condenação, observada a justiça gratuita da Santa Casa.
Apela o Município (fls. 226/243), alegando que é parte ilegítima, pois o
serviço foi prestado pela Santa Casa, que tem personalidade jurídica própria e
autonomia financeira. Em nenhum momento agiu dolosa ou culposamente. Não
mantém nenhum vínculo com a Santa Casa, inexistindo qualquer subordinação.
O médico Dr. José Gonçalves de Moraes não é agente público, não tendo
qualquer relação com o Município. A solidariedade não se presume. No caso, a
Administração gerencia os valores repassados pela União ao SUS municipal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0003596-55.2013.8.26.0642
Voto n° 25836
os transfere à Santa Casa. Na hipótese de ato omissivo, a responsabilidade é
subjetiva. Subsidiariamente, o Município deve ser condenado de forma
subsidiária.
Apela a Santa Casa (fls. 249/257), aduzindo que a própria autora
reconheceu que o pré-natal foi realizado, desde o início, no posto de saúde do
Perequê Açu, com posterior transferência ao Posto de Saúde Central, e então
encaminhada à Santa Casa em 14.2.2013, quando, às 14h17min, constatou-se a
morte fetal (fls. 110 e 117). Portanto, não se lhe pode imputar nem mesmo
responsabilidade objetiva. No atendimento prestado no dia 29.1.2013, não
apresentou sintomas que justificassem encaminhamento imediato ao
ginecologista (fl. 109). A autora deixou de comparecer, sem justificativa, à
consulta do dia 31.1.2013. Logo, não houve pré-natal na Santa Casa. O laudo
concluiu que a causa da morte foi a diabetes gestacional ocasionada por falta de
assistência médica rotineira. Embora constatado o dano na Santa Casa, ele fora
provocado em momento anterior e em instituição diversa. Subsidiariamente, a
indenização é excessiva, devendo ser reduzida por força dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Atualmente tem um passivo de R$ 80
milhões.
Houve contrarrazões à apelação do Município (fls. 263/267) e da Santa
Casa (fls. 274/280).
FUNDAMENTOS
1. Não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva, pois o próprio
Município, em argumentação contraditória, reconhece que repassa à Santa Casa
recursos destinados ao SUS (apelação – fl. 237):
“No caso, o Município gerencia os valores repassados pela União ao Sistema
Único de Saúde – SUS municipal, transferindo-os à entidade Santa Casa de
Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba (...)”.
Tanto assim que, nos prontuários da Santa Casa, consta expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0003596-55.2013.8.26.0642
Voto n° 25836
“Convênio: SUS AMBULATÓRIO” (por exemplo, fl. 109), razão pela qual
presente o vínculo com a Administração.
Mas mesmo que assim não fosse, atualmente entende o STJ, escorado
em diversos julgados, que, considerando ter o Município responsabilidade
subsidiária, também ele tem legitimidade para figurar no polo passivo:
“EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ
CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL. AUTARQUIA RESPONSÁVEL
PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA
SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.
1. A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia seja
responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados
a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui
responsabilidade subsidiária. Assim, possui este legitimidade para figurar no
polo passivo da demanda. Confiram-se os precedentes: AgRg no AREsp
203.785/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
03/06/2014; AgRg no AREsp 539.057/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 09/10/2014; REsp 1137950/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 30/03/2010; AgRg no REsp 875.604/ES, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/06/2009.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade
passiva ad causam do Estado do Paraná nos seguintes termos (fl. 413, e-STJ):
(...).
3. Dessa forma, por estar em dissonância com a jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido, de
modo a reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná.
4. Recurso Especial provido”. (realce nosso)
(REsp 1.595.141, 2a Turma, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em
9.8.2016).
Todavia, no presente caso, correta a solidariedade estabelecida na
sentença, por dois motivos.
Em primeiro lugar, como visto, houve repasse financeiro direto à Santa
Casa, ou seja, inexiste, para a hipótese dos autos, a aludida autonomia
financeira.
E, em segundo lugar, ainda que houvesse, a notória dificuldade
econômica da Santa Casa, que, inclusive, é beneficiária da justiça gratuita,
justifica a manutenção do Município como devedor solidário, protegendo-se a
parte mais vulnerável da relação, qual seja a autora, de, primeiro buscar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0003596-55.2013.8.26.0642
Voto n° 25836
ressarcir-se da Santa Casa para só então acionar o Município.
Não bastasse, conforme se verá, a perícia foi clara ao concluir pela falha
no atendimento médico prestado durante toda a gestação, havendo prestação,
nos dois primeiros trimestres, pelo Município de forma direta, de modo que
diretamente responsável pelos danos causados.
2. No mérito, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos:
“É o relatório.
DECIDO.
O feito prescinde de dilação probatória, apto, portanto, ao julgamento.
A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, eis que a entidade
hospitalar que prestou atendimento à autora é prestadora de serviço público
conveniada ao SUS e vinculada à administração do Município.
Nesse sentido:
(...)
No mérito, o pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Consta da inicial que o acompanhamento disponibilizado pela correquerida
Santa Casa, especialmente no último trimestre do estado gravídico da
requerente, teria sido inapropriado, em razão do quadro clínico da autora, que
apresentava diabetes gestacional.
Por sua vez, as partes requeridas alegaram, em síntese, que não deram causa
aos fatos apresentados na inicial, pugnando pela improcedência da ação.
Pois bem.
O presente caso consiste em apurar a existência de nexo causal entre o trágico
desfecho da gravidez da autora e o atendimento médico-hospitalar prestado
pela Santa Casa de Ubatuba, entidade hospitalar conveniada ao ente político
requerido.
Deste modo, foi determinada a realização de prova pericial, posto que
essencial ao deslinde da causa.
Assim, cumpre destacar alguns trechos do laudo pericial acostado às fls.
205/211 dos autos:
‘Portanto, o acompanhamento médico-hospitalar não esteve de acordo com a
rotina preconizada’ (fls. 209).
‘O exame pericial foi realizado em boas condições técnicas e, diante da
materialidade das provas, conclui-se que houve nexo de causalidade entre o
óbito fetal intra-uterino por diabetes gestacional e o atendimento médico-
hospitalar dispensado a autora’ (fls. 209).
E, nesse passo, independentemente da análise das condutas adotadas pelos
agentes de saúde que atuaram no caso, verifica-se configurada a prestação de
serviço médico-hospitalar inadequada e ineficiente por parte do nosocômio,
conveniado com o Município de Ubatuba, que devem responder, de maneira
objetiva e solidária pelos danos decorrentes de suas ações ou omissões, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0003596-55.2013.8.26.0642
Voto n° 25836
que de forma indireta.
O dano moral é in re ipsa.
Diante do desfecho trágico da gravidez da autora, torna-se evidente o abalo
psíquico, sendo imensurável o sofrimento amargado pela autora. Assim, a
presente indenização tem a missão de abrandar e reconfortar a requerente.
Portanto, considerando a intensidade da culpa dos envolvidos, bem como os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor da
indenização em R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), salientando-se que o
arbitramento da indenização em valor inferior ao apresentado na inicial não
representa sucumbência recíproca, nos termos da Súmula no 326 do STJ.
Nesse sentido:
(...)
Eis o porquê da parcial procedência do pedido”.
O laudo pericial, conduzido pelo IMESC (fls. 205/211), concluiu o
seguinte:
“CONCLUSÃO
O exame pericial foi realizado em boas condições técnicas e, diante da
materialidade das provas, conclui-se que houve nexo de causalidade entre o
óbito fetal intra-uterino por diabetes gestacional e o atendimento médico-
hospitalar dispensado à autora”.
E nas respostas aos quesitos da autora (fls. 137/138 e 210), consignou
(os réus não apresentaram quesitos):
“1. Considerando que a autora é diabética de longa data, possui mais de 30
anos de idade e já sofreu dois abortos anteriores ao parto em comento, sua
gestação deveria ser considerada de alto risco, com maior atenção no pré-
natal, especialmente no último trimestre da gestação?
R.: Sim.
(...)
5. Considerando o quadro clínico da Autora, qual deveria ser a periodicidade
de consultas medicas no último trimestre da gestação? Essa periodicidade foi
respeitada pelo médico que a acompanhou nessa época?
R.: Semanal a partir das 34 semanas. Não.
(...)
10. Considerando o quadro clínico da Autora, qual a periodicidade adequada
para acompanhamento glicêmico? Essa periodicidade foi respeitada?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0003596-55.2013.8.26.0642
Voto n° 25836
R.: O controle glicêmico deve ser feito com uma glicemia de jejum e duas pós-
prandiais semanais, medidas em laboratório. A monitorização domiciliar das
glicemias capilares pode ser realizada de 3 a 4 vezes por dia. Não.
(...)
13. As práticas usuais e adequadas para monitorar uma gestação de risco,
em especial no último trimestre, foram devidamente realizadas no caso dos
autos?
R.: Não.
14. Quais os exames indicados/realizados pelo médico que acompanhou o
último trimestre de gestação da Autora? Eram suficientes para prevenir
eventuais complicações, tendo em vista o quadro clínico da mesma?
R.: Realizou um perfil glicêmico dia 05/02/2012. Não”.
Ademais, não foram realizados diversos exames (quesitos 6 a 9).
Portanto, inegável a negligência imputada aos réus.
Além disso, ao contrário do afirmado pela Santa Casa, ela não atuou no
acompanhamento da gestação da autora apenas no dia da constatação do
falecimento do nascituro, 14.2.2013.
Pelo contrário, no dia 29.1.2013 a autora já fora atendida pela referida
instituição (fl. 109). Não bastasse, bem ao revés do quanto afirmado pela Santa
Casa, a autora compareceu sim à consulta marcada para o dia 31.1.2013,
conforme consta da sua ficha de pré-natal, que, por sinal, expressamente se
refere à Santa Casa como “hospital de referência” (fl. 43).
Dessa forma, demonstrado que a Santa Casa já atuava no último
trimestre da gestação, que, segundo o expert, era o período crítico em razão da
gravidez de alto risco, o que demandava especial atenção.
Nesse contexto, indiscutível a participação da instituição durante a
gravidez da autora a ensejar sua responsabilidade pelos danos causados.
Mas mesmo que assim não fosse, o perito constatou erro médico
inclusive no momento do parto, ao registrar sofrimento fetal ou hipóxia
neonatal (quesito 12).
Logo, presentes os requisitos para a responsabilidade civil subjetiva dos
réus: conduta (omissão no acompanhamento médico gestacional), dano (morte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0003596-55.2013.8.26.0642
Voto n° 25836
do feto com consequente abalo psicológico à autora, sua genitora), nexo de
causalidade (morte provocada pela omissão) e culpa (negligência no
acompanhamento médico gestacional).
3. Embora a estipulação dos danos morais tenha uma carga de
subjetividade, a jurisprudência tem traçado parâmetros.
Assim, deve o magistrado, de um lado, considerar as consequências
causadas pelo dano à personalidade da vítima, permitindo, quanto possível, a
sua reparação (aspecto reparatório), e, de outro, coibir a reiteração da conduta
ilícita pelo ofensor (aspecto pedagógico).
No presente caso, deve-se considerar que a negligência das partes não
foi pontual, mas uma constante durante toda a gravidez da autora, o que torna a
reprovabilidade e a culpabilidade da conduta dos réus ainda mais grave.
Além disso, o resultado danoso foi o mais trágico possível: morte.
Nesse contexto, razoável o montante de R$ 50.000,00 fixado na
sentença.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA